Tribunal: TJDFT
Processo: 0707599-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Faculto ao recorrente a comprovação dos pressupostos legais para deferimento da justiça gratuita, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil ou o recolhimento do preparo nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111